Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ATIVAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 1.1. A parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor. 1.2. Razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante.
2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 2.1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. 2.2. O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora online.
3. Recurso conhecido e provido.